Tribunal: TJPA
Processo: 0815691-83.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815691-83.2021.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRO GONÇALVES DE ANDRADE VIANA, GEOVANE ALMEIDA CHAGAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0815691-83.2021.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTES: GEOVANE ALMEIDA CHAGAS e ALESSANDRO GONÇALVES DE ANDRADE VIANA

DEFENSORA PÚBLICA: THAÍS COELHO PINHEIRO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por meio da Defensoria Pública, contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou os apelantes pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto. A defesa requereu a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, com consequente readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mesmo quando esta seja específica, para fins de readequação da pena na segunda fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base foi fixada no mínimo legal (04 anos de reclusão e 10 dias-multa), considerando-se todas as circunstâncias judiciais favoráveis, nos termos do art. 59 do Código Penal.

4.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo de origem reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), mas aplicou um aumento e redução sucessivos, sem compensação entre os fatores.

5.

A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema 585 dos recursos repetitivos, admite a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, mesmo nos casos de reincidência específica, desde que não se trate de multirreincidência.

6.

Inexistindo multirreincidência, aplica-se a compensação integral, mantendo-se a pena da segunda fase no mesmo patamar da pena-base (04 anos de reclusão e 10 dias-multa).

7.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 157, § 2º, II, do CP (concurso de agentes), sendo mantida a fração de 1/3, resultando na pena definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1.

É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, mesmo nos casos de reincidência específica, desde que não caracterizada multirreincidência.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 68 e 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1947845/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 22.06.2022, DJe 24.06.2022 (Tema 585/STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
GEOVANE ALMEIDA CHAGAS
e
ALESSANDRO GONÇALVES DE ANDRADE VIANA
, por meio da Defensoria Pública, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do
crime previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro
.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para
condenar os apelantes
nas sanções punitivas do
art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro
, ambos a
pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no regime semiaberto (ID 19900656)
.

Nas razões recursais interpostas pelos apelantes (ID 19900666 e 19900690), a defesa pleiteia pela aplicação da compensação da atenuante de confissão com a reincidência e, por consequência, a readequação da pena final.

As contrarrazões aos recursos (ID 19900671 e 19900692), firmaram-se pelo seu não provimento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 21768575).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

DA COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA

Ao analisar a dosimetria da pena, observa-se que o magistrado, ao ponderar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, considerou todos os vetores favoráveis aos apelantes, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no patamar mínimo legal.

Na 2ª fase de dosimetria, igualmente para ambos, assim disciplinou (ID 19900656):

(...)

Passo à individualização da pena de
ALESSANDRO GONÇALVES DE ANDRADE VIANA
com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

(...)

Reconheço a incidência da agravante da reincidência, prevista no Art. 61, I, do Código Penal, em razão de condenação com trânsito em julgado no processo n. 0014436-07.2013.8.14.0401, por este motivo aumento a pena-base para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Reconheço a incidência da atenuante prevista no Art. 65, I, do Código Penal (confissão do acusado), por este motivo reduzo a pena em 06 (seis) messes, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro (se há concurso de duas ou mais pessoas), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

Portanto, torno concreta e definitiva a pena de
ALESSANDRO GONÇALVES DE ANDRADE VIANA em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, devendo ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, nos termos do Art. 33, §2º, b, do Código Penal.

(...)

Passo à individualização da pena de
GEOVANE ALMEIDA CHAGAS
com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

(...)

Reconheço a incidência da agravante da reincidência, prevista no Art. 61, I, do Código Penal, em razão de condenação com trânsito em julgado no processo n. 0014436-07.2013.8.14.0401, por este motivo aumento a pena-base para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Reconheço a incidência da atenuante prevista no Art. 65, I, do Código Penal (confissão do acusado), por este motivo reduzo a pena em 06 (seis) messes, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

(...).

Assiste razão à defesa dos apelantes ao pleitear a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite essa compensação integral, conforme estabelecido no Tema 585 dos recursos repetitivos: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não." Consigno:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. 1.
A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes
. 2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão. 3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019 .8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

(STJ - REsp: 1947845 SP 2021/0209772-5, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Portanto, a pena dos apelantes deve ser ajustada, aplicando-se a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, conforme o entendimento jurisprudencial vigente.

Na análise geral da dosimetria da pena, como já anteriormente referido, na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão para ambos os apelantes, tendo o magistrado considerado favoráveis todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase, em razão da compensação entre a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), a pena permanece inalterada,
mantendo-se os 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a compensação integral entre esses institutos.

Por fim, na terceira fase, diante da incidência da causa de aumento de pena pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do Código Penal), mantenho a reprimenda majorada em 1/3, restando, após o reajuste, fixada definitivamente em
05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto para cada um dos apelantes.

Permanecem inalterados os demais termos da sentença de 1º grau.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e
dou provimento
para aplicar a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos termos do voto.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 08/10/2025